Tribunal: TJBA
Processo: 0132866-52.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0132866-52.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DIROL DISTRIBUIDORA RONDONIA LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EXECUÇÃO

FISCAL
. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O
FEITO.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
.
ART. 40 DA LEF. TERMO INICIAL CONTADO A PARTIR DA EFETIVA CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA.
E
NTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ NO
RESP. N
.
º 1.340.553-RS
, PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMAS N
.
º 566 A
571
).
ULTRAPASSADOS 6 (SEIS) ANOS DA INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO ATÉ A PROLAÇÃO DA DECISÃO.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE

CARACTERIZADA
. SENTENÇA
MANTIDA
.
RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

0132866-52.2003.8.05.0001
, tendo como
Apelante
ESTADO DA BAHIA

e Apelado
DIROL DISTRIBUIDORA RONDONIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator